Tribunal: TJSP
Processo: 1539415-15.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Execução extinta – Imunidade tributária afastada por decisão do STF, reformando acórdão que mantinha a extinção – Devolução dos autos para prosseguimento do julgamento – Exame da alegada isenção – Benefício que prescinde de prévio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – Execução extinta – Imunidade tributária afastada por decisão do STF, reformando acórdão que mantinha a extinção – Devolução dos autos para prosseguimento do julgamento – Exame da alegada isenção – Benefício que prescinde de prévio requerimento administrativo – Prova do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao benefício fiscal – Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso – Recurso não provido.